Tribunal: TJMT
Processo: 0003185-53.2010.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003185-53.2010.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATOGROSSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 06.327.000/0001-87 (EMBARGADO), Mato Grosso Comercio de Produtos Agricolas e Pecuarios Ltda - ME (EMBARGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), RUFATTO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.945.846/0001-43 (EMBARGANTE), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – POSSE RECONECIDA EM ANTERIOR EMBARGOS DE TERCEIROS AJUIZADOS PELA AUTORA APELANTE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA APENAS A OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA DE EFETUAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO NOME DA COMPRADORA AUTORA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INOCORRÊNCIA -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0003185-53.2010.8.11.0086

Embargante:
RUFATTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – MT

Embargado:
MATOGROSSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS LTDA - ME

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
RUFATTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – MT,
contra acórdão que reformou a sentença de improcedência da demanda interposta por
MATOGROSSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E PECUARIOS LTDA – ME
e inverteu o ônus da sucumbência.

Diz que a discussão nos autos trata de ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais e danos materiais, na qual a parte autora postulou, além da transferência do registro do veículo para sua titularidade, a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.680,00 a título de danos materiais e a condenação em danos morais em importância a ser fixada pelo juízo “a quo”.

Anota que com a total improcedência da ação, a autora recorreu ao E. Tribunal, que embora reconheceu o direito da Apelante e determinou que a Apelada, ora embargante, promovesse a entrega do recibo de transferência do veículo em apreço, rejeitou dois dos três pedidos da exordial, isto é, manteve a improcedências dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Sustenta presença de contradição e obscuridade no acórdão, porque inverteu equivocadamente os ônus sucumbenciais, já que o recurso foi parcialmente provido para conceder um dos três pedidos do apelante, ora embargado.

Reclama que se o pedido cumulativo de indenização por danos morais e materiais foi rejeitado, não há falar em sucumbência exclusiva pela apelada/embargante.

Requer seja esclarecido o ponto obscuro e contraditório ao disposto no caput do art. 86, do CPC, que orienta que a sucumbência, no caso em exame, deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC. Prequestiona a matéria controvertida.

Intimado, o embargado não apresentou resposta (ID 81615993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A ora embargante,
RUFATTO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – MT,
r
eclama
que o acórdão apresenta vício da obscuridade e contradição, no que tange a inversão do ônus da sucumbência no caso em exame.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Restou esclarecido que com a procedência parcial da demanda, a fim de que a ora embargante
promova a entrega do recibo de transferência do veículo S-10 junto a Secretaria da Segunda Vara da Comarca em que tramita o feito, devidamente preenchido em nome da Autora e com firma reconhecida, para que esta proceda a transferência para o seu nome, é devida a inversão do ônus da sucumbência.

Pondera-se, neste cenário, que o principal pedido da autora foi atendido. De modo que justifica-se a inversão integral do ônus da sucumbência.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante, cujo acórdão modificou a sentença impugnada não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021